Tribunal: TJMT
Processo: 1042115-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042115-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EVANDRO ALVES RIBEIRO - CPF: 273.890.491-20 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1042115-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EVANDRO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que a decisão considerou apenas sua renda líquida mensal de R$ 5.329,41, desconsiderando despesas médicas essenciais com medicamentos de uso contínuo, no valor de R$ 2.436,48, bem como débitos vencidos relativos a serviços básicos e empréstimos, que evidenciariam superendividamento e inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz de sua renda mensal e da documentação apresentada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

O art. 98, caput, do CPC assegura o benefício apenas àquele que demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante análise concreta da capacidade econômica.

O holerite juntado aos autos revela remuneração bruta mensal de R$ 10.417,89, valor superior a três salários mínimos, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência e impõe exame criterioso da alegada incapacidade financeira.

Descontos decorrentes de empréstimos consignados e despesas com cartão de crédito configuram compromissos voluntariamente assumidos e não descaracterizam, por si sós, a capacidade contributiva.

Endividamento voluntário não se confunde com estado de miserabilidade jurídica, sendo está a hipótese excepcional que justifica a concessão do benefício.

Inexistem elementos concretos que demonstrem que o pagamento das custas processuais comprometerá o sustento do agravante ou de sua família.

A gratuidade da justiça constitui exceção à regra do custeio da atividade jurisdicional pelas partes, devendo ser deferida apenas quando efetivamente comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A ausência de novos fundamentos aptos a modificar a decisão agravada impõe a sua manutenção, sendo a reiteração da tese passível de aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação concreta da insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal e do CPC.

A percepção de remuneração mensal superior a três salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência e exige demonstração específica de incapacidade financeira.

O endividamento decorrente de obrigações voluntariamente assumidas não caracteriza, por si só, estado de miserabilidade apto a justificar a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1042115-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EVANDRO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por EVANDRO ALVES RIBEIRO, em face da decisão monocrática de id. 331218864, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Sustenta que a decisão monocrática considerou exclusivamente a renda líquida mensal de R$ 5.329,41 para concluir pela existência de capacidade contributiva, desconsiderando a realidade fática de seu comprometimento financeiro.

Alega que parcela substancial de sua renda se encontra destinada a despesas médicas essenciais, notadamente a aquisição de medicamentos de uso contínuo, no valor de R$ 2.436,48, referentes a fármacos destinados ao tratamento de diabetes, hipertensão, dislipidemia e cardiopatia.

Argumenta que, além das despesas médicas, possui débitos vencidos relativos à energia elétrica, água e empréstimos, circunstâncias que revelariam quadro de superendividamento.

Afirma que o saldo disponível mensal seria irrisório, inviabilizando o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, nos termos para concessão da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 331218864, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante anexou aos autos seu holerite (id. 331023350) referente ao mês de setembro de 2025, o qual evidencia que percebe remuneração bruta de R$ 10.417,89 (dez mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos). Confira-se:

Nesse passo, importante destacar que por mais que agravante alegue possuir vultosos descontos em sua folha de pagamento, majoritariamente decorrentes de empréstimos consignados e despesas com cartão de crédito, é cediço que tais encargos não são aptos a descaracterizar a sua capacidade contributiva, por se tratarem de compromissos voluntariamente assumidos.

Ressalto ainda, que não se confunde endividamento voluntário com estado de miserabilidade jurídica, sendo esta última a hipótese excepcional a justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Com efeito, o art. 98, caput, do CPC, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
. Ocorre que a aferição dessa insuficiência há de ser feita à luz de critérios objetivos, mediante análise concreta da capacidade econômica da parte requerente.

Na hipótese, os documentos acostados aos autos revelam quadro econômico que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal, pois o recorrente percebe remuneração mensal superior a três salários mínimos, circunstância que, em princípio, afasta a presunção absoluta de hipossuficiência econômica e impõe análise mais criteriosa acerca da alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo quando inexistem elementos concretos a demonstrar que o custeio do feito comprometerá o seu sustento ou de sua família.

Portanto, não se pode olvidar que a concessão da gratuidade da justiça constitui exceção à regra geral do custeio da atividade jurisdicional pelas partes, devendo ser reservada àqueles cuja renda efetivamente inviabilize o acesso à jurisdição estatal, o que, claramente,
não é o caso dos autos.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026